Tribunal: TJMT
Processo: 1009830-40.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009830-40.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO CUSTODIO DO NASCIMENTO - CPF: 017.211.577-94 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
- PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS - REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO -
PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
– DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162997519, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.069,99 (dois mil e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Preliminares
:

1) Nulidade de intimação da audiência conciliatória – Ausência de citação;

2) A incompetência do Juizado Especial – Necessidade de perícia grafotécnica;

Mérito:

1) Inaplicabilidade dos efeitos da revelia e mitigação dos seus efeitos;

2) A cessão de crédito e notificação;

3) O exercício regular do direito;

4) A inexistência de danos morais;

5) Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
- Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que o demandado, apesar de devidamente citado e intimado, conforme aba de expediente, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada nos autos, tornando-se revel.

Ressalte-se que o reclamado consta na lista divulgada pelo DAJE e, conforme o artigo 1º do Provimento 38/2013-CGJ/MT,
as citações e intimações dos atos processuais deverão ocorrer, necessariamente,

de forma eletrônica
.

Ainda, o art. 5º, § 6º, e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, prelecionam:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
(grifei)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO ELETRÔNICO. ART. 6º, § 5º DA LEI 11.419/2006
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

(...)

3. "
De acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais
." (AgRg no REsp 1488739/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015) 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)
(grifei)

Logo, não há se falar em ausência de citação e intimação do reclamado, razão pela qual
rejeito
essa preliminar.

Consigno, por oportuno, que a
contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial,
contudo, não induz, necessariamente, a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos
, na forma que dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Ainda,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Da análise do documento anexado no id. 162997504, constata-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, no valor de
R$ 2.069,99 (dois mil e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que o reclamado não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado, mostrando-se i
ndevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito.

No que tange aos danos morais, entendo que não restaram caracterizados, uma vez que o recorrido, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(16/11/2020)
,
já possuía
outras anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência, conforme
histórico de negativações abaixo:

São Paulo, 29 de Junho de 2023

Carta Nº
HA0623055348

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF nº
01721157794

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF nº 01721157794:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

SICREDI NOROESTE MT PORTO ALEGRE

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

4763319068162000 08/10/2013 27/11/2013 27/11/2013 08/10/2018 1.811,76

Empresa

RIACHUELO/L/77-CUIABA/SH/MT SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

B01721157794 18/11/2013 22/01/2014 01/02/2014 19/11/2018 102,87

Empresa

EMBRATEL LD21-MASSIVO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

153562287 20/11/2013 19/02/2014 01/03/2014 22/10/2018 99,60

Empresa

CLUB MAIS ADMNISTRADORA DE CARTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000665050 10/09/2013 23/06/2017 03/07/2017 05/09/2018 337,66

Empresa

CARTAO CALCARD SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0000663874 10/09/2013 12/04/2018 12/04/2018 10/09/2018 317,18

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000879580041 12/10/2018 06/11/2018 18/11/2018 14/11/2018 § 28.095,96

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000902435151 31/10/2018 19/11/2018 06/12/2018 03/12/2018 § 1.012,08

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000903808934 31/10/2018 19/11/2018 06/12/2018 03/12/2018 § 2.978,79

Empresa

SICREDI NOROESTE MT PORTO ALEGRE

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC22251-8 01/09/2014 08/12/2018 21/12/2018 02/09/2019 1.027,96

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000879580041 12/06/2019 03/07/2019 15/07/2019 12/07/2019 § 27.060,67

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

017211577000094EC 30/07/2019 23/08/2019 02/09/2019 12/09/2019 1.955,67

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000879580041 12/08/2019 06/09/2019 19/09/2019 12/09/2019 § 26.780,59

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

017211577000094EC 30/08/2019 17/09/2019 27/09/2019 11/10/2019 1.191,48

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

017211577000094EC 30/09/2019 16/10/2019 16/10/2019 14/01/2020 985,43

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

7998086 28/10/2019 18/11/2019 28/11/2019 27/05/2022 77,19

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

7998702 28/10/2019 18/11/2019 28/11/2019 02/07/2022 133,76

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

7999565 28/10/2019 18/11/2019 28/11/2019 02/07/2022 730,40

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

CC-5135293 28/10/2019 18/11/2019 28/11/2019 13/07/2022 124,45

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000910462320 31/10/2019 21/11/2019 03/12/2019 13/12/2019 982,82

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000892426517 10/11/2019 26/11/2019 08/12/2019 13/12/2019 624,14

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000879580041 12/11/2019 28/11/2019 10/12/2019 13/12/2019 25.886,95

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

017211577000094EC 28/02/2020 17/03/2020 07/04/2020 16/06/2020 2.190,08

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0348237158 17/01/2020 10/06/2020 31/07/2020 28/07/2021 243,76

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

017211577000094AD 25/09/2020 14/10/2020 27/10/2020 08/07/2021 2.538,83

Empresa

BANCO BRADESCO S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

017211577000094FI 15/10/2020 03/11/2020
16/11/2020
30/05/2022 2.069,99

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000081306828 02/10/2021 03/11/2021 15/11/2021 17/11/2021 435,89

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2021347444 05/05/2021 15/11/2021 01/12/2021 30/05/2022 51,91

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

202118002 23/01/2019 15/11/2021 01/12/2021 30/05/2022 92,49

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000952977626 29/10/2021 16/12/2021 04/01/2022 19/01/2022 3.076,80

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000955809646 29/10/2021 16/12/2021 04/01/2022 01/02/2022 2.713,34

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000081306828 02/01/2022 28/01/2022 10/02/2022 08/02/2022 § 464,79

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

2022273949 28/09/2018 30/04/2022 17/05/2022 30/05/2022 138,66

Empresa

SICREDI NOROESTE MT PORTO ALEGRE

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

5225900423823003 05/09/2022 08/10/2022 25/10/2022 20/05/2023 2.899,46

Empresa

SICREDI NOROESTE MT PORTO ALEGRE

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

C11831426-9/019 30/03/2023 05/05/2023 23/05/2023 19/05/2023 § 251,32

Empresa

SICREDI NOROESTE MT PORTO ALEGRE

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

C11831917-1/017 30/03/2023 05/05/2023 23/05/2023 19/05/2023 § 1.499,34

Empresa

SICREDI NOROESTE MT PORTO ALEGRE

Contrato nº Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

C21830231-9/013 30/03/2023 05/05/2023 23/05/2023 19/05/2023 § 114,86

§ - Não disponibilizado para consulta

*************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

NADA CONSTA

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10º dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 29/06/2023 às 16:03:06

=============================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes
,
nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023